Tribunal: STJ
Processo: 5000857-40.2017.8.21.0022
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2205204 - RS(2025/0105313-9)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: ELTON AVILA DOS SANTOS
ADVOGADO
: LUCAS SIQUEIRA GRÄWER - RS106462
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. COLIDÊNCIA DE
DEFESAS TÉCNICAS. DOSIMETRIA DA PENA. ÓBICES DE
ADMISSIBILIDADE (SÚMULAS
283 E
). AGRAVO
7/STJ,
284/STF
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu de recurso especial manejado em ação penal por homicídio
qualificado por motivo torpe, praticado em contexto de disputa entre facções
rivais, com abordagem que simulou atuação policial e múltiplos disparos, em
com condenação de todos os corréus pelo Tribunal do Júri e
Pelotas/RS,
fixação de regime inicial fechado.
2. O Tribunal de Justiça local manteve a condenação, reconheceu as
qualificadoras e redimensionou as penas, entendendo inexistir colidência de
defesas técnicas, preservando a soberania dos veredictos e considerando
concreta a fundamentação da dosimetria, com base em elementos como
premeditação, modus operandi, local urbano com risco a terceiros e
quantidade de ferimentos, rejeitando embargos por inovação e ausência de
omissão.
3. No recurso especial, o recorrente alegou nulidade do julgamento por
colidência de defesas técnicas (arts. 564, IV, e 573, § 1o, do CPP), bem como
ofensa ao
do Código Penal, em razão da suposta ausência de
art. 59
fundamentação idônea para a negativação da culpabilidade e das
circunstâncias do crime, e ao
§ 2o, do Código Penal, sob o
art. 121,
argumento de
na utilização de qualificadoras e elementos do tipo
bis in idem
na primeira fase da dosimetria, o que foi afastado na decisão monocrática
recorrida.
II. Questão em discussão
4. Saber se o recurso especial preenche os requisitos de admissibilidade,
diante da necessidade de reexame do acervo probatório, da ausência de cotejo
analítico para o dissídio jurisprudencial e da deficiência e falta de
impugnação específica dos fundamentos autônomos do acórdão recorrido, à
luz das Súmulas

e
7/STJ, 283/STF
284/STF.
III. Razões de decidir
5. A análise da alegada colidência de defesas técnicas exige revolvimento da
dinâmica do plenário do Júri, com exame das teses efetivamente sustentadas,
do tempo de fala e da existência de prejuízo concreto, o que encontra óbice na
pois demandaria reexame do acervo probatório.
Súmula 7/STJ,
Documento eletrônico VDA55739849 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 09/04/2026 18:47:30
Publicação no DJEN/CNJ de 13/04/2026. Código de Controle do Documento: 740efea2-5af7-4db3-962d-9465daade6d9

6. O Tribunal de origem registrou, com base na ata e na gravação audiovisual,
que todos os réus se limitaram a negar a prática delitiva, sem imputações
recíprocas, e que não houve prejuízo ao exercício defensivo, afastando, de
forma fundamentada, a colidência de defesas.
7. A Corte local assentou que a dosimetria foi lastreada em elementos fático-
concretos que desbordam do tipo penal, como premeditação, modo de
execução, local urbano com risco a terceiros e quantidade de
o que autoriza a negativação das vetoriais da
ferimentos/disparos,
culpabilidade e das circunstâncias do crime, sem configuração de bis in idem,
entendimento em consonância com a orientação pacífica desta Corte Superior.
8. A revisão da conclusão de que houve fundamentação fática concreta na
negativação das circunstâncias judiciais igualmente demandaria reexame de
provas, vedado pela Súmula 7/STJ.
9. O recorrente não demonstrou a similitude fática entre os julgados
apontados como paradigmas, nem realizou o cotejo analítico exigido pelo
§ 1o, do CPC e pelo
§§ 1o e 2o, do RISTJ, limitando-se à
art. 1.029,
art. 255,
transcrição de ementas e à indicação de precedentes oriundos de habeas
corpus, imprestáveis para a comprovação de dissídio, o que impede o
conhecimento do recurso pela alínea “c”.
10. Parte das razões recursais apresenta argumentação genérica, sem
correlação normativa específica apta a infirmar os fundamentos do acórdão
recorrido e sem indicação de comando legal claro que vede a valoração
concreta do modus operandi na primeira fase da dosimetria, configurando
deficiência de fundamentação que atrai, por analogia, o teor da
Súmula 284/STF.
11. O acórdão recorrido apoiou-se em fundamentos autônomos e suficientes
— inexistência de imputações recíprocas, ausência de prejuízo, possibilidade
de valorar concretamente as circunstâncias do crime e soberania dos
veredictos —, que não foram especificamente impugnados nas razões do
recurso especial, incidindo, por analogia, a
e obstando o seu
Súmula 283/STF
conhecimento.
IV. Dispositivo e tese
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, mantendo-se a
decisão que não conheceu do recurso especial.
Tese de julgamento:
1. A alegação de nulidade por colidência de defesas técnicas, fundada na
dinâmica do plenário do Tribunal do Júri e na suposta existência de prejuízo,
não pode ser examinada em recurso especial quando exigir reexame do
acervo probatório, incidindo a Súmula 7/STJ.
2. É legítima a negativação das vetoriais da culpabilidade e das circunstâncias
do crime, na primeira fase da dosimetria, com base em elementos concretos
que extrapolam o tipo penal, como premeditação, modus operandi, local da
prática com risco a terceiros e quantidade de
sem
disparos/ferimentos,
caracterizar
em relação às qualificadoras do homicídio.
bis in idem
3. A ausência de cotejo analítico e de demonstração da similitude fática entre
o acórdão recorrido e os paradigmas indicados, bem como a utilização de
habeas corpus como paradigma, impede o conhecimento do recurso especial
pela alínea “c” do permissivo constitucional.
4. A deficiência de fundamentação do recurso especial, consubstanciada em
alegações genéricas sem indicação de comandos legais específicos capazes de
infirmar os fundamentos do acórdão recorrido, atrai a aplicação, por analogia,
da Súmula 284/STF.
5. A falta de impugnação específica de todos os fundamentos autônomos e
suficientes do acórdão recorrido obsta o conhecimento do recurso especial, à
luz da
aplicada por analogia.
Súmula 283/STF,
Dispositivos relevantes citados:
Documento eletrônico VDA55739849 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 09/04/2026 18:47:30
Publicação no DJEN/CNJ de 13/04/2026. Código de Controle do Documento: 740efea2-5af7-4db3-962d-9465daade6d9

CPP,
IV; CPP,
§ 1o; CP,
CP,
§ 2o; CPC,
art. 564,
art. 573,
art. 59;
art. 121,
§ 1o; RISTJ,
§§ 1o e 2o.
art. 1.029,
art. 255,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 7; STF, Súmula 283; STF, Súmula 284.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental, nos
19/03/2026
25/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Antonio Saldanha
Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Brasília,
.
09 de abril de 2026
Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA55739849 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 09/04/2026 18:47:30
Publicação no DJEN/CNJ de 13/04/2026. Código de Controle do Documento: 740efea2-5af7-4db3-962d-9465daade6d9

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2205204 - RS(2025/0105313-9)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: ELTON AVILA DOS SANTOS
ADVOGADO
: LUCAS SIQUEIRA GRÄWER - RS106462
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. COLIDÊNCIA DE
DEFESAS TÉCNICAS. DOSIMETRIA DA PENA. ÓBICES DE
ADMISSIBILIDADE (SÚMULAS
283 E
). AGRAVO
7/STJ,
284/STF
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu de recurso especial manejado em ação penal por homicídio
qualificado por motivo torpe, praticado em contexto de disputa entre facções
rivais, com abordagem que simulou atuação policial e múltiplos disparos, em
com condenação de todos os corréus pelo Tribunal do Júri e
Pelotas/RS,
fixação de regime inicial fechado.
2. O Tribunal de Justiça local manteve a condenação, reconheceu as
qualificadoras e redimensionou as penas, entendendo inexistir colidência de
defesas técnicas, preservando a soberania dos veredictos e considerando
concreta a fundamentação da dosimetria, com base em elementos como
premeditação, modus operandi, local urbano com risco a terceiros e
quantidade de ferimentos, rejeitando embargos por inovação e ausência de
omissão.
3. No recurso especial, o recorrente alegou nulidade do julgamento por
colidência de defesas técnicas (arts. 564, IV, e 573, § 1o, do CPP), bem como
ofensa ao
do Código Penal, em razão da suposta ausência de
art. 59
fundamentação idônea para a negativação da culpabilidade e das
circunstâncias do crime, e ao
§ 2o, do Código Penal, sob o
art. 121,
Documento eletrônico VDA54916286 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 11/03/2026 20:36:26
Código de Controle do Documento: 93c29310-47ca-4871-8f3b-fb1f3e6308ec

argumento de
na utilização de qualificadoras e elementos do tipo
bis in idem
na primeira fase da dosimetria, o que foi afastado na decisão monocrática
recorrida.
II. Questão em discussão
4. Saber se o recurso especial preenche os requisitos de admissibilidade,
diante da necessidade de reexame do acervo probatório, da ausência de cotejo
analítico para o dissídio jurisprudencial e da deficiência e falta de
impugnação específica dos fundamentos autônomos do acórdão recorrido, à
luz das Súmulas

e
7/STJ, 283/STF
284/STF.
III. Razões de decidir
5. A análise da alegada colidência de defesas técnicas exige revolvimento da
dinâmica do plenário do Júri, com exame das teses efetivamente sustentadas,
do tempo de fala e da existência de prejuízo concreto, o que encontra óbice na
pois demandaria reexame do acervo probatório.
Súmula 7/STJ,
6. O Tribunal de origem registrou, com base na ata e na gravação audiovisual,
que todos os réus se limitaram a negar a prática delitiva, sem imputações
recíprocas, e que não houve prejuízo ao exercício defensivo, afastando, de
forma fundamentada, a colidência de defesas.
7. A Corte local assentou que a dosimetria foi lastreada em elementos fático-
concretos que desbordam do tipo penal, como premeditação, modo de
execução, local urbano com risco a terceiros e quantidade de
o que autoriza a negativação das vetoriais da
ferimentos/disparos,
culpabilidade e das circunstâncias do crime, sem configuração de bis in idem,
entendimento em consonância com a orientação pacífica desta Corte Superior.
8. A revisão da conclusão de que houve fundamentação fática concreta na
negativação das circunstâncias judiciais igualmente demandaria reexame de
provas, vedado pela Súmula 7/STJ.
9. O recorrente não demonstrou a similitude fática entre os julgados
apontados como paradigmas, nem realizou o cotejo analítico exigido pelo
§ 1o, do CPC e pelo
§§ 1o e 2o, do RISTJ, limitando-se à
art. 1.029,
art. 255,
transcrição de ementas e à indicação de precedentes oriundos de habeas
corpus, imprestáveis para a comprovação de dissídio, o que impede o
conhecimento do recurso pela alínea “c”.
10. Parte das razões recursais apresenta argumentação genérica, sem
correlação normativa específica apta a infirmar os fundamentos do acórdão
Documento eletrônico VDA54916286 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 11/03/2026 20:36:26
Código de Controle do Documento: 93c29310-47ca-4871-8f3b-fb1f3e6308ec

recorrido e sem indicação de comando legal claro que vede a valoração
concreta do modus operandi na primeira fase da dosimetria, configurando
deficiência de fundamentação que atrai, por analogia, o teor da
Súmula 284/STF.
11. O acórdão recorrido apoiou-se em fundamentos autônomos e suficientes
— inexistência de imputações recíprocas, ausência de prejuízo, possibilidade
de valorar concretamente as circunstâncias do crime e soberania dos
veredictos —, que não foram especificamente impugnados nas razões do
recurso especial, incidindo, por analogia, a
e obstando o seu
Súmula 283/STF
conhecimento.
IV. Dispositivo e tese
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, mantendo-se a
decisão que não conheceu do recurso especial.
Tese de julgamento:
1. A alegação de nulidade por colidência de defesas técnicas, fundada na
dinâmica do plenário do Tribunal do Júri e na suposta existência de prejuízo,
não pode ser examinada em recurso especial quando exigir reexame do
acervo probatório, incidindo a Súmula 7/STJ.
2. É legítima a negativação das vetoriais da culpabilidade e das circunstâncias
do crime, na primeira fase da dosimetria, com base em elementos concretos
que extrapolam o tipo penal, como premeditação, modus operandi, local da
prática com risco a terceiros e quantidade de
sem
disparos/ferimentos,
caracterizar
em relação às qualificadoras do homicídio.
bis in idem
3. A ausência de cotejo analítico e de demonstração da similitude fática entre
o acórdão recorrido e os paradigmas indicados, bem como a utilização de
habeas corpus como paradigma, impede o conhecimento do recurso especial
pela alínea “c” do permissivo constitucional.
4. A deficiência de fundamentação do recurso especial, consubstanciada em
alegações genéricas sem indicação de comandos legais específicos capazes de
infirmar os fundamentos do acórdão recorrido, atrai a aplicação, por analogia,
da Súmula 284/STF.
5. A falta de impugnação específica de todos os fundamentos autônomos e
suficientes do acórdão recorrido obsta o conhecimento do recurso especial, à
luz da
aplicada por analogia.
Súmula 283/STF,
Dispositivos relevantes citados:
CPP,
IV; CPP,
§ 1o; CP,
CP,
§ 2o; CPC,
art. 564,
art. 573,
art. 59;
art. 121,
§ 1o; RISTJ,
§§ 1o e 2o.
art. 1.029,
art. 255,
Documento eletrônico VDA54916286 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 11/03/2026 20:36:26
Código de Controle do Documento: 93c29310-47ca-4871-8f3b-fb1f3e6308ec

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 7; STF, Súmula 283; STF, Súmula 284.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por ELTON AVILA DOS SANTOS
contra a decisão monocrática que não conheceu do recurso especial.
Em suas razões, a parte agravante reitera a violação dos arts. 564, inciso IV, e
573, § 1o, do Código de Processo Penal, sustentando nulidade do julgamento por
colidência de defesas técnicas.
Aponta violação do
do Código Penal, afirmando que a culpabilidade e
art. 59
as circunstâncias do crime foram negativadas sem fundamentação idônea.
Sustenta ofensa ao
§ 2o, do Código Penal, ao afirmar que
art. 121,
qualificadoras e elementos do tipo teriam sido indevidamente utilizados na primeira fase
da dosimetria, resultando em duplicidade de valoração (fls. 1882-1886 e 1894-1899).
Assevera que não incidem os enunciados das Súmula 7 do STJ e 283 e 284 do
STF.
Requer a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do recurso ao
crivo do órgão colegiado, a fim de que seja provido.
É o relatório.
VOTO
No caso, apura-se homicídio qualificado por motivo torpe, em Pelotas/RS,
praticado com abordagem que simulou atuação policial e múltiplos disparos, em contexto
de disputa entre facções rivais, com prova formada por laudos periciais, interceptações
telefônicas e depoimentos judiciais.
O acervo probatório central envolve elementos periciais e interceptações que
corroboram a dinâmica do crime e a autoria em conjunto, enquanto o Tribunal de origem
conclui pela ausência de teses conflitantes e de prejuízo, preserva a soberania dos
veredictos e considera concreta a motivação da dosimetria.
A sentença condena todos os corréus e fixa penas em regime inicial fechado, e
o acórdão do TJRS mantém a condenação, reconhece qualificadoras e redimensiona as
penas, com rejeição dos embargos por inovação e falta de omissão.
O recurso especial, como declinado na decisão agravada, não merece
conhecimento.
Documento eletrônico VDA54916286 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 11/03/2026 20:36:26
Código de Controle do Documento: 93c29310-47ca-4871-8f3b-fb1f3e6308ec

A insurgência quanto à nulidade por colidência de defesas demanda
revolvimento da dinâmica do plenário do Júri, avaliação das teses efetivamente
sustentadas, do tempo de fala e, sobretudo, da demonstração de prejuízo concreto.
O Tribunal de origem, após transcrever trechos da ata e da gravação
audiovisual, consignou que todos os réus "se limitaram a negar a prática delitiva" e que
"não demonstrado [...] prejuízo ao exercício defensivo" (fls.
).
1847/1849
No mesmo sentido, a Corte local afirmou que a dosimetria foi lastreada em
elementos concretos de fato (premeditação, modus operandi, local urbano com risco a
terceiros, quantidade de ferimentos), mantendo a negativação das circunstâncias e da
culpabilidade (fls.
).
1853/1856
A revisão dessas premissas – colidência não configurada e fundamentação
fático-concreta das vetoriais – exige reexame do acervo probatório, vedado pelo
enunciado sumular:
"A pretensão de simples reexame de prova não enseja
Súmula 7/STJ:
recurso especial."
Ademais, o recorrente não demonstrou a similitude fática nem realizou o
cotejo analítico exigido pelo
§ 1o, do CPC e pelo
§§ 1o e 2o, do
art. 1.029,
art. 255,
RISTJ, limitando-se à transcrição de ementas e indicando paradigmas oriundos de habeas
corpus, o que é imprestável para comprovar dissídio (fls.
;
). A falta
1979/1980 2025/2028
de cotejo analítico impede o conhecimento pela alínea "c".
Registre-se, ademais, que o acórdão recorrido alinhou-se à orientação pacífica
quanto: (i) à não configuração de colidência de defesas na ausência de teses conflitantes
e de prejuízo concreto, quando os réus negam autoria e não há imputações recíprocas
(fls.
e
); e (ii) à possibilidade de negativação das vetoriais
1847/1849
1966/1969
(culpabilidade e circunstâncias) com base em elementos concretos que desbordam do
tipo penal (premeditação, modo de execução, risco a terceiros, quantidade de disparos),
sem bis in idem (fls.
; 1488).
1853/1856
Outrossim, em parte, as razões recursais apresentam argumentação genérica
(p. ex., “premeditação inerente ao dolo”, “arma de fogo não justifica negativação”), sem
correlação normativa específica apta a infirmar os fundamentos do acórdão e sem indicar
comando legal claro que vede a valoração concreta do modus operandi na primeira fase
(fls.
). O vício atrai o enunciado:
"É inadmissível o recurso
1882/1899
Súmula 284/STF:
extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata
compreensão da controvérsia.".
Vale ressaltar, ainda, que o acórdão recorrido assentou fundamentos
autônomos: inexistência de imputações recíprocas, ausência de prejuízo, possibilidade de
valoração das circunstâncias com dados concretos, e soberania dos veredictos (fls.
; 1860). As razões do especial não os impugnam de modo específico e
1847/1852
suficiente, o que obsta o conhecimento:
"É inadmissível o recurso
Súmula 283/STF:
Documento eletrônico VDA54916286 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 11/03/2026 20:36:26
Código de Controle do Documento: 93c29310-47ca-4871-8f3b-fb1f3e6308ec

extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente
e o recurso não abrange todos eles."
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54916286 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 11/03/2026 20:36:26
Código de Controle do Documento: 93c29310-47ca-4871-8f3b-fb1f3e6308ec

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no REsp 2.205.204 / RS
Número Registro: 2025/0105313-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50008574020178210022
Sessão Virtual de
a
19/03/2026
25/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ELTON AVILA DOS SANTOS
ADVOGADO
: LUCAS SIQUEIRA GRÄWER - RS106462
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CORRÉU
: TIAGO DIAS DE LEON
CORRÉU
: PABLO LEAL TEIXEIRA
CORRÉU
: EDER SOUZA DOS SANTOS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ELTON AVILA DOS SANTOS
ADVOGADO : LUCAS SIQUEIRA GRÄWER - RS106462
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
TERMO
Documento eletrônico VDA55363755 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 01:05:00
Código de Controle do Documento: 2937b61d-f6dc-4d66-89c0-f29b9df7f30e

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 19/03/2026
a
por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto
25/03/2026,
do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Antonio Saldanha
Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires
Brandão. Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.

Brasília, 25 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55363755 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 01:05:00
Código de Controle do Documento: 2937b61d-f6dc-4d66-89c0-f29b9df7f30e